Tribunal: TJSP
Processo: 1004393-59.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Tributário – Anulatória de débitos de IPVA – Empresa locadora de veículos com sede no Estado de Minas Gerais e estabelecimentos filiais em São Paulo – Legitimidade da cobrança do imposto pelo Fisco Paulista, com respaldo nos arts. 3o, X, b e 4o, ambos da Lei Estadual no 13.296/08 – Sistemática cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo C. Órgão Especial – Distinção do caso concreto em relação

Ementa:
Tributário – Anulatória de débitos de IPVA – Empresa locadora de veículos com sede no Estado de Minas Gerais e estabelecimentos filiais em São Paulo – Legitimidade da cobrança do imposto pelo Fisco Paulista, com respaldo nos arts. 3o, X, b e 4o, ambos da Lei Estadual no 13.296/08 – Sistemática cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo C. Órgão Especial – Distinção do caso concreto em relação à tese vinculante firmada pelo E. STF no julgamento do RE no 1.016.605/MG (Tema no 708 de Repercussão Geral) - Precedentes – Sentença de improcedência do pedido principal mantida

Pleito alternativo - Alienação de parcela dos veículos da frota em momento anterior ao fato gerador – Art. 6o, II, da Lei Estadual no 13.296/08 e art. 134 do CTB – Posicionamento prevalente nesta C. Câmara quanto à responsabilidade solidária da alienante pelo pagamento do imposto, nas hipóteses em que ausente comunicação da venda ao órgão de trânsito – Improcedência do pleito alternativo – Vencido o Relator quanto ao entendimento de que não subsistiria tal encargo, consoante entendimento firmado pelo C. Órgão Especial na Arguição de Inconstitucionalidade no 0055543-95.2017.8.216.0000

Pleitos subsidiários ao principal – Juros moratórios – Limitação à taxa SELIC – Inconstitucionalidade declarada pelo C. Órgão Especial quanto à interpretação dada aos art. 85 e 96 da Lei Estadual no 6.374/89, com redação dada pela Lei Estadual no 13.918/2009 – Redução da alíquota do imposto, nos termos do art. 9o, §1o da Lei Estadual no 13.296/08 – Benefício que não se aplica de forma direta e imediata, condicionando-se ao preenchimento de requisitos regulamentares previstos no Decreto no 59.953/2013, bem como na Portaria CAT no 54/2009 – Pretensão à concessão automática da benesse rejeitada - Adstrição da multa moratória ao patamar de 20% sobre o valor do imposto – Superveniente edição da Lei Estadual no 17.293/2020, mais benéfica ao contribuinte – Aplicação da lei nova ao ato não definitivamente julgado – Admissibilidade, nos termos do art. 106, II, c do CTN - Sentença reformada para julgar procedentes em parte os pleitos subsidiários ao pedido principal – Recurso da autora parcialmente provido